Tribunal: TJES
Processo: 0030794-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030794-69.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: CARLOS JORGE LUBE MODENESI

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA HIPOTESE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DO DÉBITO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. D
e início, vale dizer que, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2.
Segundo consta, o i. Magistrado a quo estabeleceu na sentença que os honorários deveriam ser fixados com base no valor da condenação.
Entretanto, a sentença acolheu apenas em parte os pedidos insertos na exordial, para fins de anular o débito objeto do TOI, rejeitando o pedido de condenação do Requerido, ora Embargado, ao pagamento de danos morais.

3.
Nesse aspecto, é cediço que o artigo 85, §2º do CPC estabelece a seguinte ordem a ser observada para fins de fixação dos honorários advocatícios,

verbis
: “
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”,
do que se conclui que deve ser alterada a parte dispositiva da sentença para o fim de fixar os honorários com base no valor do provimento econômico obtido, que na hipótese dos autos é o valor do débito anulado.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030794-69.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: CARLOS JORGE LUBE MODENESI

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLOS JORGE LUBE MODENESI contra o v. acórdão de id 6572195 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.

Em suas razões (id 6605649), sustenta a parte embargante que a decisão colegiada é omissa, haja vista que absteve-se de corrigir erro material por ele apontado na sentença na peça de contrarrazões à apelação, referente a base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados, na medida que fixada com base no valor da condenação, que inexistiu na hipótese.

Assim, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada a fim de que seja apreciado pedido de retenção do imóvel até que sobrevenha indenização relativa à construção referenciada.

Pois bem.

Entendo que merece guarida a alegação apontada.

De início, vale dizer que, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

De fato, em uma detida análise do acórdão, bem como da sentença recorrida, chega-se a conclusão de que houve a omissão apontada.

Segundo consta, o i. Magistrado a quo estabeleceu na sentença que os honorários deveriam ser fixados com base no valor da condenação.

Entretanto, a sentença acolheu apenas em parte os pedidos insertos na exordial, para fins de anular o débito objeto do TOI, rejeitando o pedido de condenação do Requerido, ora Embargado, ao pagamento de danos morais.

Em suas contrarrazões ao apelo interposto pela EDP, o Embargante apontou o erro e solicitou a correção. Entretanto, não houve análise de tal questão no acórdão embargado.

Nesse aspecto, é cediço que o artigo 85, §2º do CPC estabelece a seguinte ordem a ser observada para fins de fixação dos honorários advocatícios,
verbis
: “
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”,
do que se conclui que deve ser alterada a parte dispositiva da sentença para o fim de fixar os honorários com base no valor do provimento econômico obtido, que na hipótese dos autos é o valor do débito anulado.

Assim, devem ser acolhidos os embargos.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO para determinar que os honorários advocatícios arbitrados devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, que na hipótese revela-se no valor do débito anulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões